Tribunal: STF
Processo: ARE 1590090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA E POR SER PRATICADO CONTRA A MULHER EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – FEMINICÍDIO (CP, ART. 121, §§ 2º, IV E VI), FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4º, IV) E FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA, DESTINADA A PRODUZIR EFEITOS EM PROCESSO PENAL (CP, ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO ACUSADO.
1. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 2. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. 3. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS. LAUDOS PERICIAIS. APREENSÃO DE RECIBO E CAMISETA. FILMAGENS. 4. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV). INFERIORIDADE NUMÉRICA. EMBRIAGUEZ. 5. FEMINICÍDIO (CP, ART. 121, § 2º, VI). CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. QUALIFICADORA DE CARÁTER OBJETIVO. 6. CRIMES CONEXOS. FUNDAMENTAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. 7. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR. ADVOGADO NOMEADO. PROCEDIMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. É competente o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a proferir pronúncia contra o acusado pela prática, em tese, do delito de feminicídio.
2. Não há excesso de linguagem quando o magistrado, ao decidir sobre tese aventada pela defesa do acusado, apenas indica os elementos de prova que apontam em sentido contrário e conclui pela necessidade de análise da questão pelo conselho de sentença. 
3. O laudo pericial que atesta a ocorrência de lesões na vítima, sugerindo a morte por agressão com instrumento cortocontundente; as declarações de testemunhas de que o delito teria ocorrido, em tese, durante a madrugada; as mídias de câmeras de segurança, somadas ao interrogatório do Acusado, no sentido de que ele estaria no local dos fatos durante a noite, e até depois do momento presumido da morte; a localização de uma camiseta correspondente à sua, ensanguentada, no local dos fatos; constituem prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para a manutenção da pronúncia pela prática do delito de homicídio. 
4. A existência de indícios de que, em tese, o delito doloso contra a vida foi praticado pelo acusado, em conjunto com outro homem, em superioridade numérica à vítima, que estaria ainda embriagada, justifica a manutenção da circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia. 
5. Não é manifestamente descabida a incidência da circunstância qualificadora do feminicídio se há indícios de que o delito deu-se em encontro casual entre a vítima, o acusado e terceiro homem não identificado, dentro da casa dela; considerando-se ainda que a qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. 
6. Uma vez delimitada a existência de prova da materialidade e indícios de autoria com relação ao crime doloso contra a vida, cabe ao conselho de sentença do tribunal do júri a análise dos delitos conexos, exceto se as acusações são manifestamente improcedentes.
7. É indevida a estipulação de remuneração ao defensor nomeado para atuar em prol de acusado em processo de competência do Tribunal do Júri pela interposição de recurso em sentido estrito, pois o causídico seguirá atuando na fase seguinte do procedimento, ao final da qual deverá ser fixada a remuneração.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 14-15, e-doc. 15).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 20).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.

Argumentou que “a r. sentença/v. acórdão censurados ultrapassaram a linha tênue entre a mera menção dos elementos de prova de autoria e materialidade para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri e o esboço de certeza acerca das conclusões dos fatos e provas – ainda que de modo indireto” (fl. 24, e-doc. 41).

Asseverou que “a afirmação que os elementos de prova ‘apontam o acusado como autor do crime’ é na realidade um juízo peremptório, vedado nas decisões de pronúncia, o que viola o devido processo legal, sistema acusatório e a própria instituição do Tribunal do Júri” (fl. 26, e-doc. 41).

Ressaltou que “não é cabível que o trecho da decisão que mantém a preventiva seja também entregue aos jurados. Deve ser formulado (se mantida integralmente a sentença) relatório separado. Essa prática é cada vez mais recomendada pela doutrina” (fl. 34, e-doc. 41).

Sustentou que “o contexto probatório não indica qualquer relação íntima entre o acusado e a vítima. O comentário isolado existente no ‘Facebook’ não é suficiente para reconhecer qualquer tipo de relação entre o acusado e a vítima. Também nenhuma testemunha pode esclarecer a suposta motivação do crime” (fls. 52-53, e-doc. 41).

Assinalou que “ao submeter o recorrente ao Tribunal do Júri sem a existência de efetivas provas do suposto ‘menosprezo ou discriminação à condição de mulher’ o v. acórdão acaba por violar o Devido Processo Legal (Art. 5º, LIV, CF), Princípio da Presunção de Inocência (Art. 5º, LVII, CF), Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF) e Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (Art. 93, IX, CF)” (fl. 54, e-doc. 41).

Estes os pedidos e requerimentos:
“A) Seja recebido e conhecido o presente recurso extraordinário sendo remetido imediatamente à superior instância; 
B) O provimento do Recurso Extraordinário para que sejam examinadas todas as teses apresentadas no apelo extremo pelo excelso Supremo Tribunal Federal ou então que seja considerado satisfeita a exigência de prequestionamento das matérias debatidas na insurgência não havendo que se falar em óbice pelo argumento de que ‘os dispositivos infraconstitucionais e constitucionais que se alega violados não estão devidamente prequestionados’;
C) O provimento do recurso para determinar que o Tribunal de origem proceda à fixação da verba honorária em atenção ao trabalho realizado em segundo grau pelo defensor dativo; 
D) O provimento do Recurso Extraordinário para que se reconheça a incompetência do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processamento do presente feito; 
E) O provimento do recurso, uma vez demonstrada de maneira cristalina a violação ao texto constitucional, para anular a sentença/acórdão de pronúncia para que outra seja proferida, determinando-se o seu desentranhamento dos autos; 
F) O provimento do recurso para, diante da ausência de provas do suposto menosprezo ou discriminação à condição de mulher, afastar a qualificadora; 
G) Com o escopo de possibilitar o acesso às instâncias superiores, seja efetuado o prequestionamento referente aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais levados em consideração quando do julgamento do recurso” (fls. 57-58, e-doc. 41).

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo fosse negado seguimento ao recurso (e-doc. 52).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu pela aplicação dos Temas 339 e 660 e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “o v. acórdão de origem negou-se a examinar sob a ótima do dispositivo constitucional e infraconstitucional apontados como violados e, mesmo sendo provocado via embargos de declaração, o colegiado não efetuou o exame nesse viés específico tem-se a caracterização da negativa de prestação jurisdicional” (fl. 6, e-doc. 58).

Alega que “o v. acórdão não examinou expressamente as violações suscitadas, razão pela qual é cristalina a negativa de prestação jurisdicional violando-se então o artigo 93, IX, da CF/88” (fl. 7, e-doc. 58).

Realça que “inexiste a necessidade de reexame da fatos e provas, uma vez que é perfeitamente possível, na via extraordinária, a análise a respeito da valoração legal da prova apreciada pela decisão impugnada, tendo como base, em abstrato, o valor jurídico da prova em contraste com preceito de texto constitucional” (fl. 7, e-doc. 58).

Afirma que “a matéria encontra-se sim devidamente prequestionada, conforme, inclusive, debatido e examinado no próprio v. acórdão impugnado e não há reexame de fatos/provas” (fl. 8, e-doc. 58).

Estes os pedidos e requerimentos:
“A) Seja recebido e conhecido o presente agravo; 
B) O provimento do presente agravo para que Recurso Extraordinário seja conhecido e provido nos exatos termos dos pedidos formulados na insurgência; 
C) Quando do julgamento do presente agravo, que o feito seja submetido a julgamento presencial, com o escopo de possibilitar sustentação oral pela defesa do recorrente (que fará o pedido nos termos do regimento interior do Tribunal), com a intimação do defensor dativo signatário, Eduardo Meyer (OAB/SC 44.972), para a sessão de julgamento; 
D) Sejam atribuídas à defesa técnica (dativa) as mesmas garantias processuais/prerrogativas dos Defensores Públicos (prazos/intimação pessoal etc)” (fls. 8-9, e-doc. 58).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o não conhecimento ou o desprovimento do agravo (e-doc. 62).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Neste recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República, para o acórdão recorrido ser reformado, com a declaração de nulidade da decisão contestada e a impronúncia do agravante em relação aos delitos previstos nos incs. IV e VI do § 2º do art. 121, no inc. IV do § 4º do art. 155 e no parágrafo único do art. 347 do Código penal.

6. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, negou seguimento ao recurso, pela incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pela incidência das Súmulas n. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal.
 
Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário foi interposto agravo interno. Em 15.9.2025, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou provimento ao agravo interno (e-doc. 65).

7. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

8. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 5027272-74.2024.8.24.0008/SC, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a tese de excesso de linguagem e concluiu haver indício de prova suficiente para a pronúncia do agravante. Consta do voto condutor do julgamento:
“2. Tampouco há excesso de linguagem na decisão combatida.
É certo que na decisão de pronúncia o Magistrado deve se abster de fazer ponderações valorativas sobre a prova dos autos. Ao incursionar no mérito recursal, Sua Excelência estaria subtraindo do Conselho de Sentença do Tribunal Júri, órgão competente para o deslinde da questão, o isento exame da matéria. (...)
Ainda que a análise da prova, nesta fase, deva ser comedida, cabe salientar que o mandamento legal (CPP, art. 413) determina que o Magistrado deve estar convencido da ocorrência do fato e da existência de indícios de autoria. Há, também, a necessidade de se perquirir se está comprovada, de forma manifesta, a existência de alguma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, o que poderia levar à absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).
Por conta disso, deve haver análise, mesmo que perfunctória, dos elementos colhidos durante a instrução preliminar. Trata-se, aliás, de exigência (e com razão), da própria Defesa em suas razões de recurso, para que o Recorrente não seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que haja elementos suficientes a permitir a medida.
Posta essa premissa, observa-se que nenhum dos trechos destacados pela Defesa (ou mesmo outros não destacados, ou seja, a íntegra da decisão) faz juízo definitivo de valor acerca do caso em mesa.
Quando disse que há elementos que ‘apontam o acusado como autor do crime’, o Magistrado de Primeiro Grau teve o cuidado de prefaciar a afirmação asserindo que ‘vale reforçar que os elementos aqui esmiuçados não são, necessariamente, conclusivos; todavia, é verdade, apontam o acusado como autor do crime de feminicídio, supostamente praticado em face da Vítima P. A. F., autorizando, portanto, a decisão de pronúncia’.
Sua Excelência teve o cuidado, também, de sempre utilizar-se de expressões e da conjugação de verbos no modo condicional, com o que deixou claro tratar o decisum de meras hipóteses defendidas na versão acusatória, e não de posicionamento pessoal acerca do que ocorreu no dia dos fatos (por exemplo, ao asseverar que ‘o acusado e o outro masculino não identificado teriam ceifado a vida da vítima P.’), valendo acrescentar que a menção ao uso de instrumento contundente não foi inovação do Juízo, pois consta na denúncia quando esta refere-se ao laudo pericial lá citado, que, por sua vez, diz expressamente que foram verificados na Ofendida ferimentos ‘sugestivos de agressão por instrumento cortocontundente’.
Na passagem ‘conforme depoimentos, por volta das 3 horas da manhã, os vizinhos acordaram com alguns gritos masculinos, que aparentavam ser de raiva, seguidos de um silêncio. Neste momento, ocorreu o assassinato da vítima’, é evidente que não se está a revelar prejulgamento do feito, mas apenas elucidar as palavras das próprias Testemunhas acerca do ocorrido, então verificando se elas se amoldavam, preliminarmente, à tese acusatória, ou se serviriam a, desde logo, inocentar o Recorrente (que se utilizou dessas mesmas palavras a fim de argumentar a necessidade de impronúncia).
Isso se repete em todos os trechos agora questionados pela Defesa, incluindo os relativos à parte da decisão de pronúncia que tratou da manutenção da prisão preventiva do Recorrente, sobre o que é importante registrar que a menção a ‘relatórios de investigação criminal’ não viola a determinação do Evento 208, seja porque não fala especificamente do relatório com ordem de exclusão dos autos, seja porque não tem qualquer referência ao interrogatório extrajudicial de C. dos S., razão da exclusão mencionada, inexistindo, pois, algum prejuízo ao Acusado nos seus termos.
No ponto, é também evidente que os dizeres do Doutor Juiz de Direito não falam da certeza da culpabilidade do Recorrente, mas do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, fundada na possibilidade de que ele venha a ser condenado, tendo ainda em conta as características do caso concreto. Não houve extrapolação da linguagem ali adotada. Razão pela qual, aliás, não há que se cogitar o destacamento do tópico referente à manutenção da prisão preventiva da decisão questionada, visto que não só tal deliberação, nesse momento processual, é ordenado pelo art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, como não vem a gerar qualquer prejuízo ao Acusado.
Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida” (fls. 3-9, e-doc. 15).

O Tribunal estadual assentou que o juízo limitou-se a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva, apreciando com suficiência os elementos indiciários sobre a autoria, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados.

A conclusão do acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). Assim também, por exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença de pronúncia. Excesso de linguagem. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 17.9.2020).

“Embargos de declaração opostos em segundos embargos de declaração, recebidos estes como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. 4. Violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII e LV, da CF. Alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Crime cometido há mais de 2 décadas, ainda não julgado pelo Tribunal do Júri. 7. Embargos com intuito eminentemente protelatório rejeitados” (ARE n. 1.104.643-ED-segundos-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018).

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia deve ater-se ao exame da materialidade e de indícios suficientes da autoria. A fundamentação exigida pela norma constitucional, neste caso, não deve aprofundar-se demasiadamente no exame dos elementos que instruem o processo, sob pena de incorrer-se em excesso de linguagem. Uma análise exauriente das provas poderia influenciar a decisão dos jurados oportunamente e prejudicar a ampla defesa. Precedentes. 2. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do recorrente. 3. Recurso Extraordinário improvido” (RE n. 521.813, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.3.2009).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Não há se falar em nulidade do acórdão que manteve sentença de pronúncia por excesso de linguagem, quando estes se limitam aos requisitos do art. 408 do Código de Processo Penal. 2. Ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da legítima defesa. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 109.065, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).

9. Para rever as conclusões das instâncias antecedentes sobre a decisão de pronúncia e as demais alegações do agravante, referentes a autoria, materialidade, incidência das qualificadoras e desclassificação do crime de feminicídio, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

A apreciação do pleito recursal também demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Autoria e materialidade delitiva. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.494.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.8.2024).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidades. Desclassificação do crime. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.490.605-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ALEGADA CONDENAÇÃO SEM AMPARO NOS AUTOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.346.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 15.12.2021).

Nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora